Tribunal: TJSP
Processo: 2175817-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Obrigação de fazer - Fase de cumprimento de sentença - Pretensão de levantamento de saldo remanescente da arrematação – Indeferimento do pedido, diante da possibilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e da existência de possíveis valores de honorários e custas a serem executados - Decisão mantida - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175817-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes VANESSA
SEGURA SANCHES e CAIO GRACCO DA SILVA COZZA, são agravados JOSÉ
RUIZ FILHO e MARIA DAS GRAÇAS RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000
4a Vara Cível de Bauru (proc. no 1000217-51.2016.8.26.0071)
Agravante: Vanessa Segura Sanches
Agravados: José Ruiz Filho e outra
Juiz de 1a Instância: Arthur de Paula Gonçalves
Voto n° 30808.
- Obrigação de fazer - Fase de cumprimento de sentença -
Pretensão de levantamento de saldo remanescente da
arrematação Indeferimento do pedido, diante da possibilidade
da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e da
existência de possíveis valores de honorários e custas a serem
executados - Decisão mantida - Agravo não provido.
Coexecutada em ação de “obrigação de fazer com
pedido liminar”, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se
contra a r. decisão de fl. 1726 do processo digital, que indeferiu o pedido de
levantamento do saldo remanescente da execução, diante da possibilidade da
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como da possível
existência de valores a serem executados, conforme item 3 da decisão de fl.
1721 do processo digital.
Sustenta a agravante que: a) o seu imóvel foi levado
a hasta pública e arrematado no dia 11.10.19, pelo valor de R$151.495,00; b)
foram descontados do valor da arrematação os honorários advocatícios destes
autos, bem como do terceiro interessado Marcos Alves Brenga, remanescendo
o valor de R$68.754,39, que foi “bloqueado”; b) o pedido de obrigação de fazer
foi revogado e foi afastada a multa diária, facultada a possibilidade de
conversão em perdas e danos, a serem apurados; c) pediu o levantamento do
saldo remanescente da execução, o que foi indeferido pela decisão agravada;
d) o levantamento dos valores depositados naquele processo não prejudicará
nenhuma das partes, face à enorme diferença entre o valor das eventuais
perdas e danos e a importância que está depositada nos autos; e) os
agravados pediram a conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e
danos, processo no 0000968-40.2020.8.26.0071; f) teve seu imóvel penhorado
e arrematado, apesar de ter sido adquirido muito antes do seu casamento, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
3
está passando por dissolução conjugal, com reflexos emocionais e financeiros,
ainda hoje, mais de dois anos após o divórcio; g) foi afetada na sua atividade,
por trabalhar no ramo de turismo, um dos mais afetados pela crise instalada
em razão do COVID-19, de modo que necessita de tal quantia para o seu
próprio sustento e o da sua filha.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de
fazer que foi ajuizada por José Ruiz Filho e Maria das Graças Ruiz contra Caio
Gracco da Silva Cozza e Vanessa Segura Sanches Cozza, a agravante, e foi
julgada procedente em 10 de agosto de 2017, para determinar que os réus
realizem os atos necessários para a transferência aos autores das quotas do
imóvel descrito na inicial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de
R$500,00, com incidência a partir do 11o dia, limitada a trezentos dias, além do
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios ao
patrono dos autores, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fl. 272/279 do processo).
O trânsito em julgado ocorreu em 12.9.17 (fl. 281 do processo).
Teve, então, início o cumprimento de sentença, para
execução dos honorários advocatícios de R$16.185,98 (fl. 285/286 do
processo) e para intimação dos executados ao cumprimento da obrigação de
fazer.
Os executados foram intimados pela imprensa a
efetuar o pagamento de R$16.185,98, em quinze dias, sob pena de incidência
de multa de 10% sobre o valor (fl. 288 do processo).
Em 30.11.17, os executados informaram que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
4
exequentes não compareceram no dia e horário marcado no 1o Tabelionato de
Notas de Bauru para a transferência do imóvel (fl. 291/292 do processo).
Intimados a se manifestar, os exequentes negaram
que tivesse havido intimação para o comparecimento no Tabelionato, para a
transferência, e pediram a aplicação da multa diária, pelo descumprimento da
ordem judicial, e pesquisa perante o BACEN (fl. 316/319 do processo).
Em 19.2.18 foi indeferida a aplicação da multa
diária, por não se vislumbrar que os réus não pretendessem cumprir a
obrigação, já que houve apenas desencontro, e, para apreciação do pedido de
pesquisa perante o BACEN, determinou que os exequentes apresentassem
novo demonstrativo de débito, porque o apresentado por eles continha
excesso, por ter sido calculado o valor da multa de 10% sobre o valor da
causa, não sobre a condenação de R$16.354,96 (fl. 330 do processo).
Em 24.4.18, os executados informaram que houve
nova tentativa de outorga da escritura da matrícula 83.847 do 1o Oficial de
Registro de Imóveis de Bauru, mas os exequentes não compareceram
novamente ao cartório, para receber a escritura (fl. 348 do processo).
Em 26.4.18, foi deferida a penhora de bem imóvel
da agravante, objeto das matrículas nos 77.119 e 77.120 do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Bauru, bem como foi afastada a incidência de multa
diária, já que a impossibilidade de outorga da escritura pública se deu por
culpa dos exequentes (fl. 358/359 do processo).
No dia 27.4.18 foi lavrado o termo de penhora sobre
o imóvel da executada Vanessa, objeto das matrículas nos 77.119
(apartamento com 65,900 m2 de área privativa) e 77.120 (uma vaga de
garagem), ambos do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Bauru (fl. 360 do
processo).
Em 15.5.18, os exequentes pediram a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
5
multa diária aos executados, afirmando que não foram cientificados para
comparecer ao Tabelião (fl. 363/365 do processo), o que foi indeferido (fl.
370/371 do processo).
O imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de
Justiça em R$210.000,00 (fl. 381 do processo).
Em 31.8.18, a executada Vanessa discordou da
avaliação do imóvel, afirmando que ele estaria cotado em R$220.000,00 (fl.
384/385 do processo).
Em 5.9.18, foi homologada a avaliação feita pelo
oficial de justiça (fl. 400/401 do processo).
Em 30.1.19, foi deferida a realização de leilões
eletrônicos (fl. 444/446 e 460 do processo). Foram negativos os leilões (fl. 502
do processo), razão pela qual os exequentes pediram a designação de outros
(fl. 508/510 do processo), o que foi deferido em 2.7.19 (fl. 517 do processo).
O leiloeiro oficial designou novas datas para os o
leilão eletrônico, o 1o para o dia 17.9.19, às 15:00 horas, com encerramento no
dia 19.9.19, às 15:00 horas, e o 2o leilão com início no dia 19.9.19, às 15:01
horas, e com encerramento no dia 10.10.19, às 15:00 horas (fl. 522 do
processo).
Em
22.8.19,
Marcos
Alves
Brenga
pediu
a
habilitação do seu crédito nos autos, por ser credor preferencial, diante da
natureza alimentar do crédito, por se tratar de honorários de sucumbência
fixados no processo no 0030287-68.2016.8.26.0071, que tramita perante a 7a
Vara Cível da Comarca de Bauru, em face da agravante Vanessa Segura
Sanches Cozza (fl. 528/533 do processo), o que foi deferido em 23.8.19 (fl. 651
do processo).
O imóvel penhorado foi arrematado pelo valor de
R$151.495,00, conforme Auto de Arrematação datado de 11.10.19 (fl. 670/672

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
6
do processo).
Em
16.10.19,
os
exequentes
pediram
o
levantamento do valor referente aos honorários de sucumbência e a intimação
dos executados para realizar os atos necessários para transferência das cotas
do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$500,00, pedindo
que os valores remanescentes da arrematação permaneçam depositados e
sejam devolvidos apenas após integral cumprimento da obrigação de fazer (fl.
677/682 do processo).
Em 6.11.19, foi determinada a intimação pessoal
dos executados para cumprimento da obrigação de fazer, em quinze dias, sob
pena da multa já arbitrada (fl. 710 do processo).
Marcos Alves Brenga pediu o levantamento do valor
de R$52.580,06 (fl. 731/732 do processo).
Em 20.11.19, a agravante impugnou os cálculos
apresentados pelos autores e por Marcos, pedindo, ainda, que seja isenta de
cumprir a determinação referente à transferência das cotas do imóvel objeto da
lide, diante do seu divórcio, ocorrido em julho de 2017 (fl. 753/756 do
processo).
Em 21.11.19 foi indeferido o pedido de afastamento
da obrigação de fazer formulada pela agravante, reconhecendo-se a correção
dos cálculos do exequente, bem como a impossibilidade de discussão acerca
do cálculo apresentado pelo terceiro interessado, Marcos, porque seu crédito
decorre de cumprimento de sentença (fl. 759/761 do processo).
A agravante, então, interpôs Agravo de Instrumento
no 2283858-47.2019.8.26.0000, contra a decisão de fl. 759/761 do processo
(fl.832/847 do processo), que foi provido, por v. acórdão de 31.3.20, desta
Câmara, para, diante da impossibilidade da transferência do imóvel objeto da
lide, revogar a obrigação de fazer e afastar a multa diária, facultada, se for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
7
caso, a conversão em perdas e danos, a serem apurados (fl. 1701/1707 do
cumprimento de sentença). O trânsito em julgado ocorreu em 29.5.20 (fl. 1720
do cumprimento de sentença).
Em 26.6.20, ante a revogação da obrigação de fazer
e do afastamento da multa diária, foi determinado que os exequentes, se
quiserem, instaurem novo incidente para apuração de eventuais perdas e
danos e se manifestassem em relação à cobrança de verbas de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios (fl. 1721 do cumprimento de
sentença).
Em 30.6.20, a agravante pediu o levantamento do
saldo remanescente (fl. 1725 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, então, a decisão agravada (fl. 1726 do
cumprimento de sentença).
Não assiste razão à agravante.
Pese o valor do pedido pelos exequentes em
relação a conversão da obrigação ser alto (R$317.304,36, fl. 40 do
cumprimento de sentença), ao contrário do afirmado pela agravante, o valor
remanescente da arrematação (R$68.754,39, fl. 1745 do processo), não é
baixo, havendo, portanto, causa para o indeferimento do seu pedido de
levantamento e manutenção do depósito, para garantia das perdas e danos
sofridas pelos autores.
Já foi determinada a intimação dos executados para
o efetuar o pagamento (fl. 40/41 e 46 do cumprimento de sentença), não se
vislumbrando, por outro lado, a intenção deles de satisfazer a dívida.
Ademais, pese a crise causada pela pandemia do
COVID-19, a agravante não trouxe prova da sua alegada impossibilidade
financeira, que deveria ter sido demonstrada documentalmente, não bastando
mera alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175817-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30808
8
Por outro lado, ainda que tenha sido reconhecida a
impossibilidade do cumprimento da obrigação, o fato é que os agravados
buscam a satisfação da obrigação agora convertida em perdas e danos, há
três anos, ou seja, desde a sentença proferida em 10.8.17 (fl. 279 do
processo).
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora